Tribunal: TJES
Processo: 0001595-76.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001595-76.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU VIEIRA BADARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA À DE TESTEMUNHA. CONFIRMAÇÃO DOS FATOS PELO RECORRIDO. BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Quando a palavra da vítima estiver associada a outras provas constantes dos autos, não há como se acolher a tese de absolvição.

2.Diante da narrativa dos fatos que apresenta emprego de violência em desfavor da vítima, com registro de lesões arroxeadas por todo o corpo, não há como se desclassificar o tipo para a contravenção de vias de fato.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001595-76.2019.8.08.0064

APELANTE: ELIZEU VIEIRA BADARO

ADVOGADO DO APELANTE: HALLEM DA SILVA HABIB

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elizeu Vieira Badaró
em face da r. sentença de fls. 101/106, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e condenou o recorrente a 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 147, caput, e 129, §9º, do Código Penal, na forma da lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls. 172/188, o Recorrente requereu sua absolvição com base na ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do tipo penal descrito pelo art. 129, §9º, do CP para o do art. 21, do decreto-lei nº 3.688/41.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 12 de agosto de 2019, aproximadamente as OOhOOmin, na Rua Manoel Trindade, "casa da mãe da Mirian", Bairro Boa Esperanca, Ibatiba/ES, o denunciado ELIZEU VIEIRA BADARO ameaçou causar mal injusto e grave as vítimas Fernanda Ribeiro de Souza e Mirian da Cruz Silva, bem como praticou violéncia doméstica/familiar (lesões corporais) em desfavor de sua ex-companheira, Mirian da Cruz Silva. Consta dos autos que a vítima Mirian da Cruz Silva se separou do denunciado, contudo o mesmo não aceita o fim do relacionamento. Insta que, após a separação, a vítima Mirian da Cruz Silva voltou a morar com sua mãe, entretanto, havia deixado alguns pertences na casa onde ela e o denunciado residiam em comum. Sendo assim, foí até a antiga casa buscar suas coisas, momento este em que a denunciado entrou na residência e se enfureceu, pegando seu celular e danificando-o, conforme demonstrado através da fotografia de fI. 09.
Posteriormente, o acusado puxou as cabelos da vítima Mirian da Cruz Silva, virou seu braço para trás e a arremessou, causando as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 08. Vale ressaltar que o denunciado também mandou mensagens de cunho ameaçador para a vítima Mirian da Cruz Silva, dizendo que iria expor fotos nuas da mesma nas redes sociais. Insta ainda que a vitima Fernanda Ribeiro de Souza informou que há aproximadamente duas semanas presenciou o denunciado agredir Mirian da Cruz Silva e foi ameaçada de morte pelo acusado, o qual Ihe disse que se ela não falasse onde Mirian da/Cruz Silva se encontrava, iria matá-la (fl. 21). No referido dia, a vitima Fernanda Ribeiro de Souza estava conversando com Mirian da Cruz da Silva e um rapaz na porta de casa, quando o denunciado passou e virou o carro, rnomento que subiram correndo as escadas em busca de abrigo contra ele. Ocorre que o acusado segurou nos cabelos de Mirian da Cruz da Silva e esfregou sua face contra a parede e o chão.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 12 e 12-v, que atesta "Iesões roxas por todo o corpo" e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/11 além dos depoimentos e pelas declaracões da vítima e da testemunha FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA. Nos depoimentos que a vítima prestou na esfera policial e em Juízo, ela declarou que acusado passou ameaçá-Ia que iria acabar com ela.

Em juízo a vítima manteve o depoimento prestado na esfera policial, tendo assegurado que o Recorrente entrou na casa, quebrou o celular, a puxou pelos cabelos, e a jogou longe. Que então a depoente foi atrás dele e ele a agrediu novamente, momento em que a mesma o mordeu, para ele soltar a depoente, que ele virou o braço da Recorrente para trás que ficou com lesôes. Em seu depoimento na esfera judicial (mIdia de fI. 90), a testemunha FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA, também confirmou que viu o Recorrente bater em MIRIAN DA CRUZ SILVA (mídia digital de fls. 82) e que ele a ameaçava direto. Em Juízo em (mídia gravada de fI. 82), o Recorrente confessou ter agredido a vítima apenas para se defender.

Verifica-se, portanto, que para além de haver provas suficientes para condenação do Recorrente, elas são igualmente suficientes para manutenção do tipo descrito na denúncia, não havendo espaço para a desclassificação pretendida pelo Recorrente. Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau:

tenho que
a conduta do crime de lesões corporais por parte do acusado é indene de dividas
, eis que restou comprovado pelas declarações da vítima e testemunha, a violência e audácia da conduta do denunciado em usar de força física contra a vítima, agredindo-a com socos, puxöes de cabelo, sendo esses fatores que servem para demonstrar a intimidação e o justo temor causado pelo réu.

Diante da dinâmica apresentada pelas testemunhas, parcialmente corroborada pelo Recorrente e materializada nos documentos juntados aos autos, a manutenção da condenação é medida imperiosa, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.